Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704797-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para esclarecer os pedidos: “1.2. seja determinada ao réu que as parcelas do empréstimo no 18953523 debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, corresponde a R$ 3.195,92 (Três mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos; 1.3. Subsidiariamente, seja determinada ao réu redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 5.485,77), que perfaz R$ 1.645,73 (Hum mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total do empréstimo no 18953523;” Tendo em vista que o pedido principal, 1.2, parece já ter sido concedido pelo juízo a quo. Saliente-se que, neste estrito espaço de cognição, não há lugar para averiguar os fatos que adentrem o mérito da causa. Publique-se. Brasília, DF, 26 de fevereiro de 2021 18:18:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator